Tribunal: TJMT
Processo: 1020633-32.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020633-32.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acessão]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[MIRIAM MATTIONI - CPF: 768.425.680-72 (ADVOGADO), JOAO ADOLFO BIBAS - CPF: 453.110.727-68 (AGRAVANTE), MONICA MEIRA - CPF: 356.885.569-00 (AGRAVANTE), ROSELY APARECIDA DA CRUZ - CPF: 699.966.601-68 (AGRAVADO), THIAGO DUARTE RIGOTTI - CPF: 841.545.191-15 (AGRAVADO), ERICA PATRICIA CUNHA DA SILVA RIGOTTI - CPF: 700.030.971-70 (AGRAVADO), LIVIA DUARTE RIGOTTI - CPF: 694.401.901-91 (AGRAVADO), SILVIO DE ARRUDA CAMPOS - CPF: 181.732.501-97 (AGRAVADO), MARIA CONCEICAO CAMPOS DE ARRUDA - CPF: 384.114.821-20 (AGRAVADO), JOENIL VICENTE DE ARRUDA E SILVA - CPF: 468.367.301-06 (AGRAVADO), FRANC MENES DIAS DE SOUZA - CPF: 581.704.561-34 (AGRAVADO), BRIGIDA DA CONCEICAO RODRIGUES RAMOS - CPF: 953.375.471-00 (AGRAVADO), BENEDITO DUARTE (AGRAVADO), SEBASTIAO DE ARRUDA E SILVA - CPF: 007.331.301-78 (AGRAVADO), ANA MARIA DUARTE E SILVA - CPF: 620.931.771-53 (AGRAVADO), MERENICE DE ARRUDA E SILVA - CPF: 299.715.861-34 (AGRAVADO), ENIL ARRUDA E SILVA - CPF: 293.146.661-15 (AGRAVADO), ALADI MARQUES (AGRAVADO), REGINALDO ALVES DO BONFIM - CPF: 415.274.961-04 (AGRAVADO), OLIVIO MONTEIRO DA SILVA - CPF: 110.183.211-87 (AGRAVADO), NATALINA FRANCISCA DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 137.803.281-00 (AGRAVADO), JESUINO DE ARRUDA E SILVA (AGRAVADO), EUNICE DUARTE (AGRAVADO), NATALINA FRANCISCA DO NASCIMENTO (AGRAVADO), LUZIA ALVES DE BONFIM (AGRAVADO), BENEDITA DOMINGAS DE FRANÇA (AGRAVADO), JOSE CORREA DA COSTA (AGRAVADO), GERALDO RIGOTTI RIBEIRO (AGRAVADO), INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.831.971/0001-71 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

PROCESSUAL CIVIL
E
ADMINISTRATIVO

–

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO ANULATÓRIA - BUSCA DE ENDEREÇO DA PARTE RÉ - UTILIZAÇÃO DOS SISTEMAS CONVENIADOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - POSSIBILIDADE - PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO - RECURSO PROVIDO.

Caso não disponha das informações previstas no inciso II, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias
à
sua obtenção. Inteligência do Código de Processo Civil.

Nada obsta que o Juízo de origem adote providências no sentido buscar o endereço das partes nos sistemas e ferramentas judiciais.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
João Adolfo Ribas e outros
, contra a decisão, proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger
, que, nos autos d
a Ação
Anulatória
n. 0001134-03.2012.8.11.0053
,
indeferiu
o pedido de utilização dos sistemas conveniados com Tribunal de Justiça
.

Argumentam que são proprietários da Fazenda São Pedro, com 2.000 hectares, na região de Barão de Melgaço, parcialmente, invadida pelos Recorridos no ano de 2010.

Relatam que, após longa tentativa de localização dos Agravados foi expedido edital de citação, contudo, a Defensoria Pública interpôs Recurso de Agravo de Instrumento, alegando que não foram esgotados todos os meios para localizar os Requeridos. O recurso foi provido, declarando nula a citação por edital.

Asse
veram
que, em virtude de não possuírem meios de localização dos Requeridos, necessitam utilizar a busca de informações pelos sistemas conveniados com o Tribunal de Justiça, todavia, o Juízo de Primeira Instância indeferiu o pedido ao fundamento de que compete a parte tal providência.

Com essas razões, requer
em
o provimento do Recurso interposto a fim de alterar o entendimento proferido pelo Juízo
a quo
.

Decisão que recebeu o recurso
com
efeito suspensivo (id.
182873193
).

Não houve contraminuta.

Instada a manifestar, a
Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra d
o Procurador José
B. Gonçalves
,
opinou pelo
provimento do recurso interposto
(id. 1
8
5438156
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Conforme consta no relatório, cuida-se de

Recurso de Agravo de Instrumento interposto por João Adolfo Ribas e outros, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger, que, nos autos da Ação Anulatória n. 0001134-03.2012.8.11.0053, indeferiu o pedido de utilização dos sistemas conveniados com Tribunal de Justiça, para a busca e obtenção do endereço dos Requeridos, ora Agravados.

A decisão recorrida foi assim redigida:

“
(...)

Vistos etc.

INDEFIRO
. Como é cediço, compete à parte diligenciar no sentido de localizar o paradeiro do outro litigante, não cabendo, pois, a este Juízo, já abarrotado de trabalho, tal mister. Estas providências administrativas podem ser realizadas diretamente pelas próprias partes.

MANIFESTE-SE a parte interessada em 05 (cinco) dias, pena de extinção do processo
”
.

Conforme exposto, o cerne da controvérsia consiste em
saber se há possibilidade em
buscar o endereço dos Agravados por meio da utilização dos sistemas conveniados a este Tribunal de Justiça.

A questão posta é singela e dispensa maiores esforços argumentativos.

Sabe-se que, em conformidade com o princípio da cooperação, previsto no artigo 6o, do atual Código de Processo Civil, todos aqueles que atuam no processo têm o dever de colaborar para que a prestação jurisdicional seja concretizada de forma justa e efetiva e em tempo razoável. Veja-se:

Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

O §1o do artigo 319 do CPC/2015, por sua vez, deixa expresso que a parte pode requerer ao juiz as diligências necessárias para a localização da parte
ex
adversa, in
verbis
:

§ 1o Caso não disponha das informações previstas no inciso II, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias
a
sua obtenção.

O CPC/2015, no artigo 256, § 3o, admite que o Juiz atue, de ofício, para a localização do réu, com a finalidade de evitar a citação ficta. Veja-se:

§ 3o O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.

Nesse contexto, não deveria o Juízo
a quo

ter indeferido o requerimento de diligência para a obtenção do endereço perseguido, justamente pelo fato de aquele órgão julgador, e não a parte Recorrente, ter acesso aos sistemas informatizados
Bacenjud
,
Infojud
e
Renajud
, cuja finalidade é, justamente, a obtenção dessas informações, para viabilizar uma célere e eficiente prestação jurisdicional.

Desse modo, estou convencido da
necessidade de dar provimento ao Recurso
sob análise.

Nesta linha de intelecção, est
e Sodalício já decidiu sobre o assunto:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO – DEMANDADOS NÃO LOCALIZADOS – TENTANTIVA DE BUSCAS POR MEIO DOS SISTEMAS DISPONÍVEIS AO PODER JUDICIÁRIO – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

Nada obsta que o Juízo de origem adote providências no sentido buscar o endereço das partes nos sistemas e ferramentas judiciais, tais como INFOJUD, BACENJUD, RENAJUD e
SIEL,
especialmente
quando
frustradas as tentativas de citação por meio dos endereços inicialmente fornecidos pelo autor.

(N.U 1019154-04.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2023,
Publicado
no DJE 27/11/2023)

Forte nessas razões
,
em consonância ao parecer ministerial,

DOU
PROVIMENTO

a
o Recurso de Agravo
de Instrumento interposto
,
para
determinar que seja realizada a busca de endereços da parte Agravada pelos sistemas conveniados deste Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024